Tribunal: STF
Processo: ARE 1453789
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOSEXISTENTES. 
    1. Mantém-se a rejeição dos embargos à execução, visto a demonstração de sucessão empresarial entre as sociedades empresárias Massas Alimentícias Firenze Ltda. e Bimbo do Brasil Ltda. 
    2. Não está prescrita a pretensão de responsabilização da embargante pelo crédito exequendo. Proposta a execução fiscal em 2003, não houve desídia da Autarquia Federal em dar prosseguimento à ação, na qual pugnou pela inclusão da apelante logo após a notícia da frustração da penhora on une dos ativos financeiros da executada em 2009. A deflagração da fluência da prescrição exige o prévio reconhecimento da formação de grupo econômico, o que se deu em2008, com a sucessão empresarial. Precedentes da Corte. 
    3. A sucessão empresarial, prevista no C. Civ. art. 1.146, pressupõe a aquisição do estabelecimento, e a jurisprudência admite presumir-se a transação por indícios, a saber: funcionamento da nova empresa no mesmo endereço da sucedida; exploração da mesma atividade; similitude de sócios ou parentesco entre os sócios da sucedida e os da sucessora. Precedentes desta Corte. 
    4. Da vasta documentação colacionada conclui-se pela aquisição do fundo de comércio das empresas MRTG Industrial e Comercial Ltda. e Fire Participações Ltda. pela embargante, bem como pela existência de uma complexa coligação de pessoas jurídicas sob o mesmo comando (família De Paula) e de confusão patrimonial entre as empresas que compõe o grupo econômico Firenze/Pão Gostoso, dentre elas a executada, indiciarias de sucessão empresarial. 
    5. A alegação genérica de ausência de vínculo com o grupo econômico Firenze/Pão Gostoso, pela celebração de contratos apenas com as empresas MRTG e FIRE, é insuficiente para desconfigurar a responsabilidade da embargante pelo pagamento da multa administrativa, inexistindo ofensa ao princípio da personalização da pena. 
    6. Ajuizada a execução em abril de 2003, pelo valor total de R$ 29.203,90, o exequente INMETRO, em 2015 - depois do ajuizamento de embargos à execução -, reconheceu a prescrição da pretensão executória dos créditos de seis das oito CDA's, e o Juízo de origem declarou a prescrição de mais uma, sem insurgência da autarquia, restando tão somente uma CDA, no valor de R$ 2.551,46, correspondente a menos de 10% da dívida original. Sabido que não mais se admite a compensação da verba honorária na sucumbência recíproca (CPC, art. 85, § 14), fixam-se honorários, a favor da parte embargante-executada, em 10% sobre os valores excluídos da execução, mantida, a favor do INMETRO, a verba honorária de 10% sobre o valor remanescente. 
    7. Não incide a majoração do art. 85, § 11°, do CPC/2015 em acolhimento parcial da apelação (STJ, edição 129 da "Jurisprudência em teses", item 4). 
    8. Apelação parcialmente provida.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XXII, XXXVI, LIV e LV, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 13 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.